Tribunal: TJPA
Processo: 0808945-15.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808945-15.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIO EDINALDO GUEDES FRANCO, REGINA BARROS MATOS

AGRAVADO: DARIO LOPES DE MACEDO, JONIA MARIA MAIA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
2
a
TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808945-15.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
AGRAVANTE: ANTONIO EDINALDO GUEDES FRANCO
AGRAVANTE: REGINA BARROS MATOS
ADVOGADO: AFONSO DE MELO SILVA – OAB/PA 4.543
AGRAVADO: DARIO LOPES DE MACEDO
AGRAVADO: JONIA MARIA MAIA NUNES
ADVOGADO: ANGELO SAMPAIO SILVA - OAB/PA 13.977
ADVOGADO: ELCIO BERNARDES JUNIOR - OAB/PA 14.429
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS. GREVE DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INDEFERIDO SOB AFIRMAÇÃO DO MAGISTRADO DE QUE NÃO HOUVE PREJUÍZO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AGRAVANTE EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1.
In casu
, não restou demonstrada a impossibilidade de acesso aos autos ou de prejuízo do funcionamento da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/Pa.
2. Despacho/decisão proferido pelo Juízo
a quo
afirmando da manutenção no atendimento externo durante a paralisação parcial dos Servidores deste Poder Judiciário estadual, possui presunção
juris tantum
de veracidade, a qual somente pode ser afastada diante da produção de prova inequívoca em contrário.
3. Pedido de devolução de prazo recursal protocolado somente em 28.08.2019, 22 dias após a publicação da r. sentença no DJE de 06.08.2019 e 8 dias após a suposta negativa de acesso aos autos em 20.08.2019.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em DESPROVER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2
a
TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808945-15.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
AGRAVANTE: ANTONIO EDINALDO GUEDES FRANCO
AGRAVANTE: REGINA BARROS MATOS
ADVOGADO: AFONSO DE MELO SILVA – OAB/PA 4.543
AGRAVADO: DARIO LOPES DE MACEDO
AGRAVADO: JONIA MARIA MAIA NUNES
ADVOGADO: ANGELO SAMPAIO SILVA - OAB/PA 13.977
ADVOGADO: ELCIO BERNARDES JUNIOR - OAB/PA 14.429
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO EDINALDO GUEDES FRANCO e REGINA BARROS MATOS objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que indeferiu o pedido de devolução de prazo uma vez que a sentença fora publicada em 06.08.2019 e que, mesmo em greve, a Secretaria da Vara manteve o atendimento, nos autos da Ação Ordinária de Reparação de Danos nº 0001224-71.2012.8.14.0006 proposta em desfavor de DÁRIO LOPES DE MACEDO e JONIA MARIA MAIA NUNES.
Em breve histórico, nas razões recursais de id 2344358, os Agravantes sustêm a necessidade de reforma do

interlocutório guerreado aduzindo que, em razão da greve dos servidores do Poder Judiciário que iniciou em 20.08.2019, não tiveram acesso aos autos físicos
para a retirada das cópias das peças obrigatórias e facultativas, para a interposição do recurso cabível.
Assim, pugnam pelo conhecimento do presente recurso para
determinar que o Magistrado de piso devolva o prazo escoado, possibilitando assim que os Agravantes possam exercer o seu direito de interpor o competente recurso de direito
.
Em que pese devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de Id 2951111.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA), 04 de dezembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I.DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da gratuidade concedida em 1º grau.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, respeitante à ocorrência ou não da suspensão do expediente externo na Secretaria da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, em agosto de 2019, durante a greve dos servidores do Poder Judiciário Estadual, a impedir o exercício do direito recursal da parte Agravante.
Ressalte-se que, embora os Agravantes asseverem que não conseguiram retirar os autos da referida Secretaria, em razão da ausência de atendimento por conta da greve dos servidores, o que supostamente motivaria o presente pedido recursal de devolução do prazo, não há qualquer evidência ou prova nos autos que corrobore tal alegação.
Ao revés, o Ofício (Id 2344567 – Pág. 1) juntado pelos recorrentes, datado de 13.08.2019, informa que, em que pese a greve a ser deflagrava no dia 20.08.2019, seria mantido regime de plantão para o atendimento das medidas consideradas inadiáveis e essenciais.
Há também nos autos despacho/decisão (Id 2344569 – pág. 1), proferido pelo Juízo
a quo,
atestando o atendimento externo no referido período, possui, portanto, presunção
juris tantum
de veracidade, a qual somente pode ser afastada diante da produção de prova inequívoca em contrário.
Soma-se a isso o lapso temporal existente entre a suposta negativa de atendimento e o protocolo da petição requerendo a devolução do prazo recursal para a interposição de Apelação. Vejamos:
A sentença proferida nos autos do processo do qual a agravante pleiteia a devolução do prazo foi publicada no DJE em 06.08.2019 (terça-feira).
Em 20.08.2019 supostamente teve seu acesso aos autos negado, mas somente mais de 1 semana depois (28.08.2019) protocolou petitório (Id 2344582) informando acerca de tal recusa e pleiteando a devolução do prazo recursal.
Observa-se que a insurgência dos Agravantes quanto à suposta negativa de acesso aos autos se deu 22 dias após a publicação da sentença no DJE e 8 dias o evento supostamente ocorrido em 20.08.2019.
Em se tratando de prazo recursal peremptório, estando a Secretaria da Vara em greve, impossibilitando o patrono de ter acesso aos autos, este deveria ter imediatamente protocolado petição informando a situação e requerido a devolução, inclusive para fins de resguardar-se de eventuais responsabilidades no exercício de sua atividade profissional, o que não o fez.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GREVE DE SERVIDORES DO JUDICIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. AFIRMAÇÃO DO MAGISTRADO DE QUE NÃO HOUVE PREJUÍZO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AGRAVANTE EM SENTIDO CONTRÁRIO. I  Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu seu pedido de devolução de prazo em razão de greve de servidores, tendo o magistrado asseverado que a secretaria não teve seu funcionamento prejudicado. II  A praxe na Justiça Federal tem sido sempre a de se manter um mínimo de servidores em cada secretaria. Nos casos de força maior, os magistrados, a direção do foro e a própria Presidência desta Corte têm sido sensíveis no sentido de expedir ato formal devolvendo os prazos, em razão da suspensão do expediente. III  Como a agravante não trouxe qualquer prova de suas alegações, deve ser prestigiada a afirmação do magistrado de que não houve prejuízo ao funcionamento da secretaria. IV  Agravo de instrumento improvido. (TRF-2 - AG: 100502 RJ 2002.02.01.034577-6, Relator: Desembargador Federal ANTONIO CRUZ NETTO, Data de Julgamento: 16/07/2008, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::01/08/2008 - Página::546)
DECISÃO: Acordam os Desembargadores da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA QUE INDEFERIU A DEVOLUÇÃO DE PRAZO AO RECORRENTE PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA - ARTIGO 183 DO CPC/1973 E 223 DO NCPC - GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE NÃO AFETOU O FUNCIONAMENTO DO FÓRUM - RECURSO DESPROVIDO (TJPR - 12ª C.Cível - AI - 1434311-2 - Curitiba - Rel.: Denise Kruger Pereira - Unânime - - J. 18.05.2016) (TJ-PR - AI: 14343112 PR 1434311-2 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 18/05/2016, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1813 06/06/2016)
DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. PLEITO PARA DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AOS AUTOS POR GREVE DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE PRAZO. IMPROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00205208320178190000 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/06/2017, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2017)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILAÇÃO DE PRAZO. GREVE DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu pedido de dilação do prazo para as Agravantes se manifestarem sobre os cálculos apresentados pela Agravada e o pagamento do saldo remanescente. A greve dos servidores do Poder Judiciário somente configura justa causa para a dilação do prazo se provada a indisponibilidade de acesso aos autos durante a paralisação e requerida a devolução no prazo assinado pelo juiz, o que as Agravantes deixaram de atender. Inviável, pois, a devolução do prazo. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00427562920178190000 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2017)
Inexistindo, portanto, documento hábil a comprovar a impossibilidade de acesso aos autos, bem como a demora na possível tomada de providências quanto ao pedido de devolução de prazo, o reconhecimento do transcurso
in albis
do prazo para a interposição do recurso de Apelação é medida que se impõe.
Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do interlocutório objurgado, vez que pautado na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE DESPROVER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, INTERPOSTO PELOS AGRAVANTES ANTONIO EDINALDO GUEDES FRANCO E REGINA BARROS MATOS, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DO
DECISUM
INTERLOCUTÓRIO SENTENÇA PROFERIDO PELO JUIZ DE PLANICIE, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.

Desª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 27/01/2021